Tribunal: TJMT
Processo: 1017489-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017489-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), ASER LOUZADO DA CRUZ - CPF: 027.846.611-72 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO (AGRAVADO), ESPOLIO DE FRANCISO PINTO FIGUEIREDO (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 039.174.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 039.174.791-68 (AGRAVADO), TEREZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 138.873.941-00 (AGRAVADO), MANOEL DA CRUZ PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 138.873.601-25 (AGRAVADO), IZIO PINTO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), MARGARIDA PINTO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), JOAO FEBRONIO PINTO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), ANTONIO CYRILLO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 062.293.791-04 (AGRAVADO), MARCELO ZAGONEL (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER - CPF: 103.148.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA DE MOURA MULLER - CPF: 081.054.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS –
NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta
à possibilidade da conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos,
e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aser Louzado da Cruz em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra
o Espólio de Francisco Pinto de Figueiredo e outros, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, sob o fundamento de que a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos deve ser discutida por meio do recurso próprio.

Aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, pois a sentença objeto do cumprimento determinou a transferência da área remanescente das matrículas n. 17.343, 24.040 e 44.878 ao exequente, e apenas em caso de impossibilidade da transferência, a conversão em perdas e danos. Afirma que requereu a solicitação de informações complementares ao cartório, contudo, a juíza de origem deixou de apreciar o pedido, convertendo de plano a obrigação de fazer em prestação pecuniária.

Segue sustentando a nulidade da intimação da decisão proferida nos embargos de declaração, pois foi publicada em nome da patrona que já não mais o representava. Alega que uma vez informada a destituição da advogada dentro do prazo recursal, deveria o juízo ter procedido com a suspensão do processo e a intimação pessoal do exequente para que constituísse novo advogado. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 142772160).

As informações foram prestadas (id. 145853162).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aser Louzado da Cruz
ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Espólio de Francisco Pinto de Figueiredo e outros, sendo o pedido julgado procedente, para determinar a transferência ao autor do domínio do imóvel em litígio.

Após o trânsito em julgado, o autor requereu cumprimento de sentença e, no decorrer do trâmite processual, a douta magistrada
a quo
determinou a remessa de ofício ao 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital, a fim de que procedesse com a transferência de domínio dos imóveis matriculados sob os ns. 28.636, 26.637, 26.638 e 26.639, ao exequente, entretanto, o serviço notarial informou a impossibilidade de cumprir com a determinação, ante a superposição de áreas.

Diante disso, em 09.07.2019, a MMª Juíza reconheceu a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, convertendo-a em perdas e danos, determinando a intimação do exequente para apresentar o cálculo das perdas e danos pela inexecução da obrigação de fazer, para fins de execução por quantia certa (id. 40280273, p. 33 – autos de origem).

Irresignado, o exequente aviou embargos de declaração, que foi rejeitado pela juíza de origem, em 01.04.2021 (id. 52498856 – autos de origem).

Posteriormente, o exequente se manifestou nos autos a fim de constituir novos patronos, requerendo o chamamento do feito à ordem, ante a discordância da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pleiteando pelo prosseguimento da ação, para que fosse determinada a transferência das áreas em litígio (id. 60905831 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, fundamentando que conforme consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, “
o inconformismo com a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos deve ser aventado por meio do recurso próprio para reforma das decisões e não por sucessivos pedidos para chamamento do feito à ordem e expedição de ofício à Corregedoria e Determinações ao Serviço de Registro de Imóveis.”
– id. 91846520 – autos de origem.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a sentença objeto do cumprimento determinou a transferência da área remanescente das matrículas n. 17.343, 24.040 e 44.878 ao exequente, e apenas em caso de impossibilidade da transferência, a conversão em perdas e danos. Alega que embora o Cartório do 7º Ofício tenha informado a sobreposição de área, não esclareceu o motivo da sobreposição ou apresentou qualquer documento que pudesse esclarecer a questão. Afirma que requereu a solicitação de informações complementares ao cartório, contudo, a juíza de origem deixou de apreciar o pedido, convertendo de plano a obrigação de fazer em prestação pecuniária.

Segue sustentando a nulidade da intimação da decisão proferida nos embargos de declaração, pois foi publicada em nome da patrona que já não mais o representava. Alega que uma vez informada a destituição da advogada dentro do prazo recursal, deveria o juízo ter procedido com a suspensão do processo e a intimação pessoal do exequente para que constituísse novo advogado. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria suscitada pelo agravante quanto à
nulidade da intimação da decisão proferida nos embargos de declaração
e seus respectivos pedidos
não foram alegadas no juízo de origem, tampouco analisadas p
ela d. magistrada
.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Sem embargos, ainda que assim não fosse, esclareço ao agravante que conforme inteligência do art. 111, do CPC, compete a quem revoga o mandato a regularização da sua representação processual, independentemente de intimação.

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente à possibilidade da conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a
d. magistrada
a quo

reconheceu a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, convertendo-a em perdas e danos, em 09.07.2019 (id. 40280273, p. 33 – autos de origem), sendo o entendimento mantido na decisão integrativa (id. 52498856 – autos de origem), sem advir qualquer recurso do exequente/agravante.

À vista disso, é de clareza solar que o exequente, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta à possibilidade de conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos e nem outras questões que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023